Tribunal: TJSP
Processo: 1009290-49.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Cédula de crédito imobiliário - Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Legalidade da utilização da Tabela Price bem como dos juros remuneratórios e da taxa de juros fixada, que não se demonstrou abusiva – Sentença de improcedência mantida – Honorários arbitrados no percentual mínimo legal - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009290-49.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVO DOS
SANTOS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009290-49.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 47659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47659 R
APEL.No: 1009290-49.2019.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO (LAPA)
APTE. : BANCO PAN S/A
APDO. : IVO DOS SANTOS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA)
*REVISIONAL DE CONTRATO
Cédula de crédito
imobiliário - Reconhecimento da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor Legalidade da utilização da Tabela
Price bem como dos juros remuneratórios e da taxa de juros
fixada, que não se demonstrou abusiva
Sentença de
improcedência mantida
Honorários arbitrados no
percentual mínimo legal - Recurso não provido.*
Trata-se de ação revisional de contrato
bancário, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
219/224, cujo dispositivo ora se transcreve: “Posto isso
e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos e condeno os autores ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor de
cada causa, observada, a gratuidade. Traslade-se ao
apenso cópia desta e retifique-se lá o valor da causa.
P.R.I.C.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou apelação de fls.225/233,
arguindo preliminarmente que o valor arbitrado a título
de honorários advocatícios é excessivo, considerando que
a causa não é complexa e as provas são documentais.
Postula a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor e a inversão do ônus probatório. Argumenta que
o contrato foi assinado em branco, pois desconhecida a
taxa praticada e por ser de adesão, não é possível
questioná-la. Aduz que os juros não podem ser superiores
a 12% a.a. e pugna pela aplicação do Método Gauss e o
afastamento dos juros capitalizados. Requer provimento ao
apelo.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram a cédula de crédito
bancário de fls.59/84, em 24.10.2012, para compra de um
imóvel sito na Rua José Teodoro Vieira, 375, matrícula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009290-49.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 47659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
no26.968 no 16o CRI, tendo sido concedido o financiamento
de R$150.000,00, pelos sistema de amortização pela Tabela
Price, a ser pago em 199 parcelas, mediante a taxa de
juros de 13,9%a.a., IOF no valor R$2.892,81, Tarifa de
avaliação
do
imóvel
R$400,00,
Tarifa
de Avaliação
jurídica R$580,00 e inclusão nas prestações mensais, de
seguro de vida e danos patrimoniais, além de
administração mensal do contrato.
Concorda-se com aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula
297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
As regras interpretativas do contrato
devem seguir certa dinâmica para resolver os problemas de
ordem prática a ele atinente, ora por meio do
estabelecimento de regras interpretativas, ora através de
regulamentação direta, no sentido de proteger, contra
abusos, o eventual aderente, vedando a inserção de
cláusulas iníquas (v. Orlando Gomes, ob. cit., págs.
132/134).
O Código Civil Brasileiro não contém
normas específicas para interpretação dos contratos,
salvo as disposições genéricas do artigo 112, já
reproduzido e do artigo 114, que determina que se deve
interpretar estritamente os contratos benéficos.
O legislador não disciplinou, de modo
geral, como categoria autônoma, o contrato de adesão,
embora tenha interferido em vários de seus tipos, com a
prefixação de cláusulas obrigatórias.
O
intérprete,
necessariamente,
passará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009290-49.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 47659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
pela Teoria da Vontade concebida pelo Direito francês,
que realça a intenção dos estipulantes, ou a Teoria da
Declaração,
prevalecendo
o
conteúdo
das
cláusulas
contratuais.
Pontes de Miranda afirmou que os artigos
130 e 131 do Código Civil, atuais artigos 107 e 219 do
Novo
Código
Civil,
discriminam
as
várias
regras
endereçadas ao Juiz, para serem obedecidas, porque normas
cogentes.
Por
elas
prevalecerá
a
inteligência
simples e adequada, que for mais conforme a boa-fé e ao
verdadeiro espírito e à natureza do contrato.
Sendo contrato de adesão, há que se
desbastar o excesso contratual do valor mais elevado,
para se aplicar a eqüidade. Carlos Maximiliano delineia
as diretrizes de interpretação do contrato de adesão:
“a) contra aquele em benefício do qual foi
feita a estipulação; b) a favor de quem a mesma obriga e,
portanto, em prol do devedor e do promitente; c) contra o
que redigiu o ato ou cláusula, ou melhor, contra o
causador da obscuridade ou omissão” (“Hermenêutica e
Aplicação do Direito”, pág. 351).
Além dessa interpretação favorável ao
aderente, deve ser levada em consideração a relação de
consumo existente entre o mutuário e a instituição
financeira, aplicando-se para tanto o disposto no art. 47
da Lei no 8.078/90 que estabelece:
“As
cláusulas
contratuais
serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
O art. 54 do CDC define o contrato de
adesão como àquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas
pela
autoridade
competente
ou
estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços,
sem que o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu conteúdo''.
Assim,
as
cláusulas
duvidosas
serão
entendidas pelas que não o forem, e que as partes tiverem
admitido.
Os contratos de adesão são idênticos a
todos que quiserem fazer aquele tipo de negócio, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009290-49.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 47659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
privilegiando ninguém, com cláusulas padronizadas que
atendem a legislação.
Eventual ilegalidade deve ser observada
caso a caso.
Já ficou decidido que não há qualquer
limitação dos juros remuneratórios, pois é livre a sua
estipulação decorrente das regras de mercado, obedecendo
apenas às limitações do Conselho Monetário Nacional e o
Banco Central do Brasil.
A Lei de Usura não é aplicável às
instituições
financeiras,
cuja
atividade
encontra
disciplinada na Lei no 4.595, de 31/12/1964.
O Supremo Tribunal Federal já fixou a
Súmula no 596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto no 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
também, assentiu a essa orientação: REsp 158.508-RS, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar; Resp 122776-RS, Rel . Min.
Costa leite; Resp 124779-RS, Rel Min. Carlos Alberto
Menezes Direito; Resp 130875-RS, Rel. Min. César Asfor
Rocha.
Conquanto ao valor exigido e a exigência
de juros capitalizados cabem algumas considerações.
Os juros remuneratórios ou compensatórios
são devidos pelo uso do capital emprestado, cuja taxa
ajustada em cada operação de crédito obedece a fatores de
mercado, levando-se em conta os juros pagos na
capitalização dos recursos ensinam Álvaro Villaça Azevedo
e Luiz Antônio Scavone, professores, definições citadas
pelo ministro Castro Filho, do STJ, no processo RESP
402.483.
Não
se
pode
deixar
de
levar
em
consideração, que somente pela estabilidade econômica do
país, a taxa de juros possa ser tida como abusiva, posto
que deve levar em consideração os demais componentes do
sistema financeiro, que remunera o custo final do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009290-49.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 47659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
dinheiro emprestado, e para a composição do valor da taxa
a ser aplicada a instituição financeira leva em consideração o custo da capitação, o custo
administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro que é
o objetivo da atividade que exerce.
Não
houve
a
devida
demonstração
da
abusividade das taxas exigidas, mesmo porque a mera
alegação não satisfaz o julgador, que depende de
elementos de convicção, e somente com a demonstração que
houve o afrontamento ao limite máximo permitido pelo
Banco Central do Brasil, é que se daria a possibilidade
da limitação da taxa de juros em face de suposta
abusividade.
Igualmente, não há qualquer limitação
constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do
artigo 192, da Constituição Federal foram revogados pela
Emenda Constitucional no 40/2003, e o E. Supremo Tribunal
Federal já fixou a Súmula Vinculante no 07, sobre a
matéria.
Recentemente o E. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula no 541 sobre a matéria com a
seguinte ementa: “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” REsp 973.827 e REsp 1.251.331.
Não há qualquer capitalização de juros,
haja vista que esses foram prefixados no contrato, com
parcelas fixas, sem que os juros de uma parcela possam
interferir nos juros incluídos na parcela do mês
seguinte.
Na cédula de crédito bancário, como as
demais cédulas industrial, comercial e rural, é permitida
a capitalização dos juros com prazo inferior a um ano, em
especial à cédula bancária que ora se discute, pois a
legislação é expressa em assim permitir, conforme artigo
28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04, não se verificando
qualquer possibilidade de decidir de outra forma.
Não
se
vislumbra
qualquer
inconstitucionalidade no artigo 5o da Medida Provisória
2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
A possibilidade da capitalização de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009290-49.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 47659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
está pacificada, conforme recente decisão em sede de
Recurso Extraordinário no592.377/RS, de 04 de fevereiro
de 2015, conforme acórdão a seguir transcrito:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial,
o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.”
É equivocada a afirmação de que a Tabela
Price enseja em ilegal capitalização de juros.
Deve
ser
ressaltado
que
se
cobra
efetivamente juros simples, uma vez que os juros
compostos cobrado internamente na fórmula da Tabela Price
são neutralizados pela taxa compensatória.
O sistema de amortização foi criado pela
RC 21/84, e hoje regrada na Resolução no 1980/93, não tem
qualquer co-relação a capitalização de juros, e atende as
determinações do Conselho Monetário Nacional, que tem o
regramento próprio para a questão, conforme estabelece o
art. 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64.
O Superior Tribunal de Justiça já se
posicionou favoravelmente a adoção da Tabela Price e,
para tanto transcrevo:
“Não configura capitalização dos juros a
utilização do sistema de amortização introduzido pela
Tabela Price nos contratos de financiamento habitacional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009290-49.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 47659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
que prevê a dedução mensal de parcela de amortização e
juros, a partir do fracionamento mensal da taxa
convencionada, desde que observados os limites legais,
conforme autorizam as leis no 4.380/64 e no 8.692/93, que
definem a atualização dos encargos mensais” (STJ, 2a
Turma, REsp no 587.639-SC. Min. Franciulli Neto).
A
utilização
da
Tabela
Price
é
perfeitamente possível, mormente em vista do permissivo
contratual e das leis no 4.380/64 e no 8.692/93 (STJ, 3a
Turma, AGRgAG no 523.632/MT), ou mesmo se dizendo quanto
a correção do saldo devedor, caso em que, primeiramente,
esse é corrigido e, após, abate-se o valor da prestação
paga pelo mutuário (AG. 538.990/RS; e Recursos Especiais
nos 427.329-SC; 479.034-SC).
A utilização da fórmula (1+i)-n como sendo
o cálculo pela tabela Price, ou fórmula de cálculos de
juros totais pela tabela, quando de fato essa fórmula é o
fator de capitalização pelo regime de juros compostos.
De sorte que não há o que se falar que a
utilização da fórmula proporciona a capitalização no
sistema francês de amortização.
Conveniente esclarecer que por definição
em qualquer sistema de amortização somente se abate da
dívida a amortização e nunca os juros, pois esses é a
parcela de remuneração do capital (saldo devedor em mãos
do mutuário por um determinado período, não havendo
sentido dedutivo do saldo devedor).
De sorte que a amortização corresponde à
prestação menos os juros e, nunca a forma integral.
Somente se verifica o eventual anatocismo
quando a parte demonstrar que a correção monetária tomou
totalmente o valor da amortização mais os juros, quando
no caso se tem a amortização negativa (trabalho
desenvolvido pelo economista Arles Denapolis).
Vale dizer, que “spread” bancário é a
diferença entre a taxa de juros paga ao poupador e a
cobrada pelo banco ou instituição financeira, constituindo-se na remuneração do serviço de intermediação, que é próprio das instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009290-49.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 47659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
Basta verificar as tabelas apresentadas
pelos bancos, e mesmo as do Banco Central do Brasil, e
teremos as diversas taxas de juros para os diversos
direcionamentos e empréstimos distintos, pois se assim
não fosse os bancos simplesmente fariam os empréstimos na
modalidade, que mais possibilitaria rendimento maior com
a taxa de juros. Assim, o Conselho Monetário Nacional e o
Banco Central do Brasil, intervêm, estabelecendo a
possibilidade da prática de algumas taxas com limites,
deixando para as regras do mercado, que se possa ter a
diversificação própria para que todos os seguimentos da
economia possam ter a capitação, e a utilização de
recursos necessários para a atividade desenvolvida pelo
tomador destes empréstimos.
Evidentemente,
que
são
impostas
penalidades em caso de inadimplência, que tem o objetivo
de remunerar ao banco por todas as possibilidades de
eventual insolvência.
Os professores Marcos de Barros Lisboa e
Renato F. de Barros da Fundação Getúlio Vargas, mencionam
uma decomposição, segundo estudos do Banco do Brasil, no
risco de inadimplência equivalente a 15,8% de despesas
administrativas a 19,2%, impostos indiretos a 8,2%,
impostos diretos a 21%, margem do Banco a 35,7%, quando
esta taxa é calculada sobre todos os empréstimos.
Essa diferenciação tem lógica na razão que
o banco garante ao poupador, a devolução do dinheiro na
data aprazada, ou eventualmente, quando este necessite da
antecipação do resgate, e assume todo o risco de eventual
inadimplemento do tomador do empréstimo, ou seja, a outra
ponta da negociação sem deixar de verificar que há
necessidade do lucro, pois esse visa efetuar o pagamento
das outras verbas provenientes da negociação, e o próprio
lucro que é a finalidade da instituição financeira, uma
vez que seus acionistas proporcionaram os investimentos
necessários a fim de acumular o patrimônio, e com isso
possibilitar sua remuneração.
De sorte que, a estabilidade econômica
vivenciada no Brasil após o Plano Real não pode por si
só, ser a linha divisória para estabelecer as taxas de
juros, pois outros componentes financeiros interferem na
sua quantificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009290-49.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 47659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
Essa estabilidade da inflação decorre de
uma política implementada de juros altos, que tem sido
utilizado como mecanismo de contenção de consumo e
inflação, porém causa repercussão direta no mercado,
principalmente no sistema produtivo e no produtor de
empregos.
A inadimplência tem determinação direta
para o cálculo do Spread, e o exemplo próprio dos autos
está a demonstrar que a taxa de juros visa estabelecer um
equilíbrio entre aqueles tomadores de empréstimos que não
irão efetuar o pagamento.
Para
melhor
apreender
o
raciocínio,
levando em conta um empréstimo de R$ 1.000,00 com
capitação de recursos de 18% ao ano, e levando-se em
consideração os custos administrativos e fiscais, essa
taxa de empréstimo tem que ser de 20% ao ano, com a
previsão de não haver qualquer inadimplência, e assim
para remunerar aquela capitação de R$ 1.000,00 deverá ser
repassada pelo banco à importância de R$ 1.200,00 ao
final de um(1) ano, para cobrir os custos, sem que tenha
qualquer lucro, e no caso o Spread bancário seria de 2%
ao ano.
O
mesmo
exemplo
com
uma
taxa
de
inadimplência de 10% eleva o empréstimo a uma taxa de
38,89% ao ano (1.200/0,90-1) o que significa que é
necessário
o
Spread
de
20,89%
ao
ano,
só
para
possibilitar a recomposição do pagamento dos juros, as
taxas da capitação do dinheiro e o risco necessário para
o recebimento.
Assim, os estudos feitos pelos professores
Marcos Lisboa e Renato Frangeli deve se destacar o
seguinte:
“Marco regulatório do sistema de crédito
têm impactos sobre o Spread de taxa de
juros cobrados. Esses impactos decorrem
do risco de cumprimento das dívidas pactuadas, bem como do comportamento induzido por parte dos tomadores de
crédito em decorrência desse mesmo marco
regulatório. Limitações sobre as taxas de
juros
punitivos
cobrados
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009290-49.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 47659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
inadimplentes têm impacto sobre a fração
de inadimplentes observada, e, portanto,
sobre o Spread bancário cobrado entre os
agentes que pagam realmente suas dívidas.
Em uma frase, em um mercado de credito
competitivo o bom pagador paga pelo mal
pagador, restrições aos encargos impostos
aos maus pagadores significam o aumento
dos custos dos bons pagadores”.
A Lei 1.521/51 deve ser apreciada em razão
de seu momento na história.
Quando a lei foi editada, o Brasil era
essencialmente agrícola, e havia proteção e incentivo
nesse setor.
Na década de 60 (1960), o país começou
investir no setor industrial, e então foram necessários
investimentos estrangeiros e modernização da legislação
para as novas atividades.
Assim foram editadas as Leis 4.585/64,
4.380/64, 4.864/65, 4.591/64, etc... Decreto-Lei 70/66,
167/67, 857/69 e 911/69.
Em razão dos investimentos estrangeiros
alterou a limitação da taxa de juros, passou a vigir a
regra de mercado, como todo país capitalista, pois
impossível estabelecer taxa de juros por lei.
Hoje o Brasil efetua o pagamento, para
manter o nível de investimento internacional no país, de
forma que é inócua a legislação citada, uma vez que
prevalece a regra de mercado para quantificação dos
juros, e qualquer tentativa de limitação não pode ser
mantida, principalmente no caso em concreto.
De sorte que não foi exigida qualquer
importância além do contratado, não cabendo alteração da
sentença.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1009290-49.2019.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 47659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
Descabida a redução da verba honorária,
pois já fixada no percentual mínimo, previsto nos termos
do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
Assim, é de se manter a improcedência da
ação, devendo o autor arcar com as custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
que
passo a
majorar, nos termos do artigo 85, § 11o do Código de
Processo Civil, para 12% sobre o valor atualizado da
causa, face o trabalho adicional imposto ao procurador do
requerido, observada a gratuidade concedida ao requerente. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator